Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015351-42.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA BOTELHO SOUZA - CPF: 038.539.191-97 (ADVOGADO), BEATRIZ MENDES D OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 702.617.911-09 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), : Presidente da Comissão Examinadora do Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1015351-42.2025.8.11.0000

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. COTAS RACIAIS. INDEFERIMENTO DE AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA PARDA. LEGITIMIDADE DA AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata que se autodeclarou parda em concurso público para o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, visando assegurar o direito de concorrer às vagas reservadas às cotas raciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração racial da impetrante, à luz do procedimento de heteroidentificação com base exclusivamente em critérios fenotípicos, conforme previsto em edital e regulamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da condição de pessoa preta ou parda, para fins de política de cotas raciais, é realizada exclusivamente com base no critério fenotípico, nos termos do edital do concurso e do art. 9o da Portaria Normativa no 4/2018 do Ministério do Planejamento.

A banca de heteroidentificação e a comissão recursal, compostas por membros distintos e com experiência na temática racial, concluíram, por unanimidade, que a impetrante não apresenta traços fenotípicos compatíveis com a população beneficiária da cota racial.

A jurisprudência do Tribunal entende que a revisão do juízo técnico da banca de heteroidentificação demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do mandado de segurança.

Não se verifica ilegalidade ou teratologia no procedimento administrativo impugnado, que respeitou os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

TESE DE JULGAMENTO
: 1. A decisão administrativa fundada em juízo técnico unânime e respaldada em normas editalícias goza de presunção de legitimidade e não pode ser revista em sede de mandado de segurança sem prova pré-constituída de ilegalidade ou abuso. 2. A banca de heteroidentificação pode recusar a autodeclaração racial do candidato com base exclusivamente em critérios fenotípicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXIX; Lei no 12.711/2012, art. 3o; Portaria Normativa no 4/2018, arts. 6o, 9o e 13.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS no 1020319-18.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.06.2025; TJMT, MS no 1015559-26.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16.05.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1015351-42.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: BEATRIZ MENDES D OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por BEATRIZ MENDES D’OLIVEIRA contra ato atribuído ao Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, e à Fundação Getúlio Vargas – FGV, organizadora do certame.

A impetrante afirma que se inscreveu no concurso regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024 para o cargo de Analista Judiciário, optando por concorrer às vagas reservadas às pessoas pardas, nos termos da Lei no 12.990/2014. Alega ter sido aprovada nas provas objetiva e discursiva, sendo posteriormente convocada para a fase de heteroidentificação, ocasião em que sua autodeclaração foi recusada pela banca avaliadora.

Sustenta que interpôs recurso administrativo, no qual apresentou argumentos e apontou supostas irregularidades procedimentais, como questionamentos subjetivos não previstos no edital, ausência de critérios técnicos objetivos e restrição ao direito de defesa pela limitação de caracteres e ausência de possibilidade de anexar documentos. Afirma que a decisão da banca não observou os princípios da legalidade, isonomia, motivação, ampla defesa e contraditório.

O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que a avaliação da comissão se deu nos estritos termos editalícios, com utilização exclusiva do critério fenotípico, e de que a documentação apresentada não evidenciava, em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta no ato impugnado.

A autoridade impetrada prestou informações defendendo a legalidade do procedimento e da decisão administrativa, sustentando que a avaliação observou estritamente o critério fenotípico previsto no edital.

A Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se pela denegação da ordem.

O Ministério Público opinou igualmente pela denegação, por ausência de direito líquido e certo.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1015351-42.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Esta ação mandamental recomenda breve retrospecto da situação processual da impetrante para sua melhor compreensão.

Consta do Termo de Entrevista de Heteroidentificação que a autodeclaração da impetrante foi recusada pela banca avaliadora (composta por cinco membros), sob o fundamento:
“A candidata não se enquadra na condição de pessoa negra”
.

Cabe esclarecer que,
“para fins legais, o Estatuto da Igualdade Racial estabelece que são consideradas
pessoas negras
as que se autodeclaram
pretas
e
pardas
”
[1]
.

A Comissão Recursal indeferiu o recurso da impetrante com os seguintes fundamentos:
a)
a candidata possui características incompatíveis com os critérios da política de cotas raciais, tais como:
“tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos lisos”
;
b)
a banca utilizou exclusivamente o critério fenotípico, nos termos do art. 9o da Portaria Normativa no 4/2018, desconsiderando registros e documentos anteriores;
c)
a comissão foi composta por membros distintos da banca anterior e com experiência na temática racial, conforme exigido pelos arts. 6o e 13 da mesma Portaria Normativa.

Confira-se:

“O recurso ora apresentado foi submetido a Comissão Recursal e a autodeclaração foi RECUSADA,
em razão da candidata não possuir traços fenotípicos inerentes ao negro
.

A candidata apresenta tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos lisos
.

Desse modo, a candidata não se enquadra na população beneficiária da política de cotas raciais
.

Cabe esclarecer que a verificação e a validação da Comissão Recursal
utilizaram exclusivamente o critério fenotípico
(Art. 9o da Portaria Normativa no 4)
não sendo considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos
, conforme parágrafos 1o e 2o do Art. 9 da Portaria Normativa no 4 de 6 de abril de 2018.

Por fim, cabe ainda ressaltar que
a Comissão Recursal foi constituída por membros experientes na temática
(Art. 6o da Portaria Normativa no 4)
e distintos da Comissão anterior
(Art. 13o da Portaria Normativa no 4).”

A manifestação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), enviada
após solicitação da autoridade apontada como coatora
(Des. Luiz Ferreira da Silva) apresenta os seguintes pontos quanto à situação da impetrante:
a)
o edital é tratado como a “lei do concurso”, com força vinculante tanto para os candidatos quanto para a Administração Pública;
b)
a impetrante, ao se inscrever, concordou com todas as condições previamente estabelecidas;
c)
a aferição da condição de pessoa preta/parda foi pautada exclusivamente no critério fenotípico, nos termos do edital e do art. 9o da Portaria Normativa no 4/2018;
d)
documentos, histórico funcional ou autodeclarações anteriores não foram considerados para essa finalidade, conforme previsão normativa;
e)
a impetrante teve sua autodeclaração recusada por unanimidade na etapa de heteroidentificação, realizada presencialmente;
f)
na fase recursal, igualmente composta por membros distintos e experientes, o indeferimento foi ratificado, também por unanimidade;
g)
a candidata não apresenta traços fenotípicos visíveis que a caracterizem como preta/parda;
h)
não cabe ao Poder Judiciário revisar juízos administrativos que envolvam critérios técnicos e discricionários, sob pena de violação ao mérito administrativo.

Confira-se:

“Como é cediço, o concurso público não tem lei própria que estabeleça regras gerais para a sua deflagração ou desenvolvimento, cabendo ao edital delimitar todas as nuances do procedimento seletivo, tais como modalidades de avaliação, forma de aplicação das provas, critérios de avaliação, dentre vários outros pormenores que se fizerem necessários ao regular e fiel deslinde do certame como um todo. Em razão disso, a jurisprudência sedimentou o entendimento de
que o edital é soberano ao delimitar as regras dos certames públicos, consagrando o brocardo jurídico que diz que o edital é a “lei do concurso público
”.

O edital é o instrumento que convoca toda a sociedade para participar do certame e, principalmente, a tomar conhecimento de suas regras, vinculando não só os candidatos, como também o ente público que o deflagrou.

Logo, cumpre ao interessado em nele concorrer cientificar-se das regras previamente estipuladas para o certame, para que, havendo inteira concordância com o estipulado no edital, possa efetivar a respectiva inscrição.

Caso discorde de qualquer norma estabelecida no comando editalício, pode o candidato impugná-la a tempo e modo. Significa dizer que, uma vez estabelecidas as regras do procedimento e anuídas pelo candidato no momento da inscrição, estas devem ser seguidas à risca por todos os envolvidos, não podendo delas se afastar, sob pena de ofensa direta aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

9. DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR: 9.11 A inscrição do candidato implica o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, bem como quanto à realização das provas nos prazos estipulados.

Disto resulta que, no momento de sua inscrição, a impetrante conhecia, ou ao menos deveria conhecer de plano, as regras exaradas pelo comando editalício.

Contudo, não é o que se extrai de sua inicial.

A autora se indigna com possível ilegalidade perpetrada pela Banca Examinadora, mormente pelo fato de ter indeferido sua condição como cotista
.

Pois bem, tais alegações não merecem prosperar, conforme restará comprovado adiante.

O Edital do concurso estabeleceu de forma clara e objetiva os requisitos e meios para realizar inscrição na condição de negro/pardo
.

Logo, o candidato que se inscreveu aceitou tais normas:

7. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

7.1 Das vagas que forem providas durante o prazo de validade do concurso, 20% (vinte por cento)
serão reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos),
conforme Resolução n. 203/2015 do CNJ, com alterações dada pelas Resoluções CNJ n. 457/2022 e n. 516/2023. (...)

7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição,
optar por concorrer às vagas
reservadas aos negros
, preenchendo a autodeclaração de que
é preto ou pardo
(...)

7.6 Os candidatos aprovados que se declararam negros no ato da inscrição e encaminharam os documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 7.2, serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação que verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito.

7.7
O procedimento de heteroidentificação será realizado por Comissão de Heteroidentificação constituída por 5 (cinco) membros e ocorrerá em 2 (duas) etapas
:

7.7.1 A primeira etapa será realizada a partir das fotos coletadas no momento da inscrição no concurso público.

7.7.2 Os candidatos cuja autodeclaração não for confirmada após a verificação na primeira etapa serão convocados para averiguação presencial, por meio de Edital de convocação, que estará disponível no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor
.

7.7.3 Será considerado negro, para os fins estabelecidos neste Edital, o candidato que assim for reconhecido pela maioria dos membros presentes da comissão mencionada no subitem 7.7. 7.7.4 A Comissão de Heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público. (...)

Conforme consta no subitem 7.7 do edital,
a entrevista de heteroidentificação verificará a veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito
.

Ocorre que a referida candidata, ao ser submetida à avaliação pela Banca Examinadora, foi recusada por unanimidade pelos constituintes, por não se enquadrar na condição de pessoa negra.

Compreende ressaltar ainda que foi dada à candidata a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. O recurso apresentado à Comissão Recursal foi analisado, e esta entendeu, por unanimidade, ratificar o indeferimento.

Considerou-se que a política de ações afirmativas, modalidade cotas raciais, destina-se às pessoas com características evidentes (fenotípicas)
negras/pardas
, sendo o que os caracteriza como indivíduos potencialmente preteridos pela sua condição
fenotípica negra/parda
.
Neste caso, a candidata não possui características de uma pessoa que é lida socialmente como uma mulher negra/parda
.

Conclui-se que
a candidata aqui apresentada não é considerada pela banca de heteroidentificação como sendo pessoa negra/parda que sofra discriminação racial, uma vez que não possui características condizentes com os sujeitos beneficiários da política de cotas
.

Portanto, não há ilegalidade por parte da Banca ao indeferir sua condição como cotista, por tal procedimento constar expressamente em edital, tendo a candidata aceitado tais termos ao se inscrever no certame. Segue em anexo os documentos (Etapa Heteroidentificação) referentes à participação da candidata no certame. Não restam dúvidas de que tais alegações resultam apenas do sentimento de irresignação e inconformismo da candidata por não alcançar o resultado esperado no Concurso Público.

Ademais, não pode o Judiciário intervir na seara administrativa, pois caso assim faça, caracterizada está a afronta direta ao mérito administrativo, o que é vedado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Diante do exposto, não assiste razão aos argumentos apresentados pela candidata, uma vez que todos os princípios e normas legais foram respeitados.”

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade e legitimidade da decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração racial da impetrante, após a realização do procedimento de heteroidentificação fenotípica, conforme as normas editalícia.

É imprescindível destacar que o procedimento de heteroidentificação tem como finalidade conferir maior precisão e segurança à verificação da condição racial declarada pelo(a) candidato(a), prevenindo fraudes e garantindo a eficácia das políticas de ações afirmativas.

Nos termos do edital do concurso, a comissão de heteroidentificação deve pautar sua análise exclusivamente em critérios
fenotípicos
, isto é, nas
características

físicas perceptíveis
, tais como a cor da pele, o tipo de cabelo, os traços faciais, entre outros elementos visualmente identificáveis.

No caso, a impetrante foi submetida ao procedimento de verificação e teve sua autodeclaração rejeitada, por unanimidade, pela comissão examinadora (formada por cinco membros), sob o fundamento de não apresentar traços fenotípicos compatíveis com os grupos sociais beneficiários da política de cotas (preto ou parda), decisão esta que foi posteriormente ratificada em sede recursal administrativa.

Na segunda estância administrativa, a Comissão Recursal (
“constituída por
membros experientes na temática
(Art. 6o da Portaria Normativa no 4) e
distintos da Comissão anterior
(Art. 13o da Portaria Normativa no 4)”
), também à unanimidade, concluiu pela ausência de traços fenotípicos condizentes com a população preta ou parda, destacando que a impetrante possuí
“pele clara, nariz fino, lábios finos e cabelos lisos”
.

Tratando-se de análise fenotípica, a verificação realizada pela banca examinadora configura
juízo técnico específico
, amparado pelos critérios definidos no edital e orientado por parâmetros objetivos de identificação social.

A documentação anexada pela impetrante, embora relevante sob a ótica da autodeclaração, não possui, nesta etapa,
força probatória suficiente
para infirmar o juízo técnico realizado pela Comissão de Heteroidentificação (confirmado por outros
“membros experientes na temática”
, em sede recursal), cuja atuação goza de presunção de legitimidade.

Conforme reiteradamente decidido por membros deste Órgão Especial (em casos especificamente relacionados ao concurso ora em análise),
“a questão sobre
o acerto ou desacerto da banca examinadora
quanto aos critérios adotados na avaliação de heteroidentificação está a demandar dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança”
(MS no 1020319-18.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, decisão monocrática de extinção, 24.6.2025).

No mesmo sentido:

“(...) denota-se que a pretensão do Impetrante está direcionada à revisão judicial da avaliação realizada pela Comissão de Heteroidentificação, que não confirmou sua autodeclaração como pessoa parda. Contudo,
tal pretensão não se amolda ao rito célere e restrito do mandado de segurança
,
vez que demanda inegável dilação probatória para aferição das características fenotípicas do candidato
”
(MS no 1015559-26.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, decisão monocrática de extinção, 16.5.2025).

Desse modo,
“eventual apresentação de documentos que comprovem o reconhecimento da condição de pessoa parda em outros certames (...) não vincula a decisão da Comissão de Heteroidentificação no presente concurso”
(MS no 1015559-26.2025.8.11.0000, Órgão Especial, Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, decisão monocrática de extinção, 16.5.2025).

Por fim, ressalto que nada obsta à impetrante buscar a tutela de seu direito por meio da
via ordinária
, onde será possível a ampla produção de provas, inclusive com a realização de perícia, oitiva de testemunhas e utilização de outros meios probatórios idôneos à demonstração de suas alegações.

Nesse contexto, a decisão administrativa ora atacada não apresenta ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção do Poder Judiciário
por meio de mandado de segurança
.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO

A SEGURANÇA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
https://www.tjdft.jus.br/acessibilidade/publicacoes/sementes-da-equidade/quem-e-pessoa-negra-no-brasil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025